Tribunal: TJSP
Processo: 2066262-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. R. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO PELO SISTEMA BACENJUD (ATUAL SISBAJUD). DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO. PROCESSO QUE TRAMITA DESDE 2020. MEDIDA ADEQUADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6o E 319, §1o, DO CPC. PRECEDENTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.